Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705531-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA AGRAVADO: ROZILDA GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n. 0703863-63.2019.8.07.0008, em fase de cumprimento de sentença, condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a executada alega excesso de execução, consistente em obrigação de fazer inexistente. Intimado, o exequente reconheceu o equívoco na limitação do pedido inaugural do cumprimento de sentença, pois deixou de considerar o substitutivo proferido em 2a Instância. Portanto, acolho a impugnação ofertada, para limitar a obrigação da executada às diretrizes traçadas pelo comando judicial de id 102041355. Diante do decurso do prazo para cumprimento da obrigação, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, podendo, inclusive, manifestar-se pela conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Fixo honorários advocatícios em favor da DPDF no percentual 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Intimem-se as partes.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra o arbitramento de honorários advocatícios sucumbências, sob o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para corrigir mero erro material reconhecido pela própria Agravante. Relata que, quando pediu o cumprimento de sentença, requereu o cumprimento de obrigação de fazer inexistente. A Agravada impugnou e o erro foi reconhecido pela Agravante, que excluiu o referido pedido, atuando em colaboração e boa-fé, nos termos do art. 6o do CPC. Argumenta que não houve resistência que justifique sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois sequer houve sucumbência, tendo em vista que o equivoco foi reconhecido e corrigido. Defende que a sucumbência pressupõe a derrota de uma das partes a partir da resistência de uma pretensão/pedido, o que não ocorreu no presente caso. Colaciona jurisprudência a fim de reforçar sua tese. Ainda aponta a desproporcionalidade dos honorários arbitrados e defende que sua fixação deve ser por equidade, sobretudo porque não houve trabalho adicional da Defensoria Pública. Acrescenta que o MM. Juiz a quo fixou os honorários considerando que houve total derrota no cumprimento de sentença, quando, na verdade, a Agravante sucumbiu em apenas um dos dois pedidos. Pede a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar a execução dos honorários advocatícios arbitrados. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados na r. decisão. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32941333. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, com o fim de obstar a execução dos honorários advocatícios. Em análise superficial dos autos, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, processado sob o rito dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.” Tal entendimento foi positivado no novo Código de Processo Civil, que prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o). No caso em análise, a Agravante pediu o cumprimento de sentença requerendo que fosse determinado à Agravada o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na regularização da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito para o seu nome e ao pagamento dos valores referentes a todas infrações, tributos, débitos e outros registrados em desfavor do veículo objeto dos autos, desde a data da aquisição[1]. Em impugnação, a Agravada argumentou que a obrigação constante do título executivo judicial se limita ao pagamento dos débitos inerentes ao veículo[2]. A Agravante, por sua vez, não se opôs à impugnação e requereu a limitação do cumprimento de sentença à responsabilização da Executada pelos tributos, taxas e penalidades decorrentes do veículo incidentes após 15.2.2018[3]. Ocorre que a concordância da Agravante não excluiu os honorários advocatícios, pois, ainda que não tenha resistido, o erro somente foi reconhecido após a apresentação da impugnação. O fato é que a impugnação foi acolhida, o que impõe a fixação de honorários, pois, independentemente da concordância da parte credora, a parte devedora obteve êxito. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do Cumprimento de Sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1318383, 07473004720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que considerou prejudicada a impugnação aviada pelo devedor/recorrente, em decorrência da concordância da parte credora com o excesso de execução apontado pela executada em sede de impugnação, razão pela qual deixou de fixar honorários de sucumbência em favor dos patronos da devedora. 2. Em que pese a parte credora ter reconhecido o excesso nos cálculos, tal fato apenas ocorreu porque a executada demonstrou a ocorrência do erro em sede de impugnação. Nesse contexto, considerando que todo o excesso apontado pela devedora em sede de impugnação foi reconhecido pelos exequentes e pelo Juízo de origem, a impugnação não pode ser tida por prejudicada, devendo ser acolhida em sua integralidade. 3. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício dos patronos do executado sobre o valor excedente. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1062487, 07127928020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. Com efeito, a ausência de resistência deve ser considerada para fins de arbitramento dos honorários, e não para extirpá-los. No caso, a Agravante formulou o pedido subsidiário de redução dos honorários, todavia, quanto a esse ponto, não há um dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, o perigo de dano. Nesse particular aspecto, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo considerando o valor atribuído ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 103589085 dos autos de origem [2] Id. 111653919 dos autos de origem [3] Id. 113332060 dos autos de origem Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora